Tribunal: TJBA
Processo: 8027608-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027608-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCELO MONTEIRO DA FONSECA

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE CORDEIRO ALVES PEREIRA, ANA FLAVIA RIBEIRO PAIXAO DOMINGUES

AGRAVADO: EDIRUALDO FERRAZ DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GABRIELA OLIVEIRA QUARESMA, JESSYKA APARECIDA NUNES SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Marcelo Monteiro da Fonseca contra a decisão da 4ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Acidente de Trabalho da Comarca de Vitória da Conquista, que indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça, formulado nos autos de Ação Declaratória de Anulação de Contrato de Compra e Venda de Veículo. O Agravante alegou situação de desemprego, perda da principal fonte de renda (atividade como motorista de aplicativo), ausência de renda familiar e residência em imóvel alugado. Pediu a reforma da decisão para concessão do benefício da Justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o Recorrente comprovou situação de hipossuficiência econômica apta a ensejar a concessão da benesse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa (
juris tantum
), podendo ser infirmada por elementos constantes dos autos que evidenciem capacidade econômica da parte.

4. A decisão hostilizada fundamentou-se em dados pretéritos de renda, extraídos de pedido reconvencional, desconsiderando a alegação de alteração da situação financeira atual do Agravante.

5. A documentação acostada ao recurso, como extratos bancários com saldo inferior a R$ 5,00 (cinco reais), comprovantes de desemprego do Recorrente e de sua esposa, além de contrato de locação de imóvel, demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

6. A jurisprudência reconhece que, na ausência de prova em sentido contrário, deve-se deferir o benefício, quando a hipossuficiência estiver documentalmente demonstrada.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, § 2º, e 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/BA, AgInt nº 0028560-44.2017.8.05.0000, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, j. 10.12.2018; TJ/BA, AgInt nº 0026092-10.2017.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 17.07.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
Agravo de Instrumento n.º
8027608-45.2025.8.05.0000
,

sendo Agravante
MARCELO MONTEIRO DA FONSECA

e Agravado
EDIRUALDO FERRAZ DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
D
A
R
PROVIMENTO AO RECURSO.